Tribunal: TJPA
Processo: 0801350-62.2022.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801350-62.2022.8.14.0063

APELANTE: MARLON DA SILVA PALHETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801350-62.2022.8.14.0063

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ

APELANTE: MARLON DA SILVA PALHETA (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. TEMA REPETITIVO 1.214 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARLON DA SILVA PALHETA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que o condenou à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. A Defesa sustenta ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, em razão da utilização das mesmas circunstâncias fáticas que fundamentaram as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima para negativar vetores do art. 59 do Código Penal, bem como requer o afastamento da valoração negativa das consequências do crime fundada exclusivamente no resultado morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime mediante utilização de elementos já empregados para reconhecer as qualificadoras do homicídio; e (ii) estabelecer se o resultado morte pode justificar a valoração negativa das consequências do crime no delito de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização dos fundamentos relativos ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima para negativar a culpabilidade configura bis in idem, por reproduzir circunstâncias já empregadas para qualificar o delito nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

4.

A existência de condenação criminal transitada em julgado anteriormente aos fatos autoriza a manutenção da valoração negativa dos antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal.

5.

A pluralidade de qualificadoras permite que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e a outra seja deslocada para a primeira fase da dosimetria, sem configuração de bis in idem, desde que o mesmo elemento fático seja valorado uma única vez.

6.

O deslocamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para negativar as circunstâncias do crime constitui mera reclassificação de fato já valorado negativamente na sentença, hipótese admitida pelo Tema Repetitivo 1.214 do STJ e que não configura reformatio in pejus.

7.

O resultado morte constitui elementar inerente ao tipo penal do homicídio, razão pela qual não pode justificar, isoladamente, a valoração negativa das consequências do crime, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato.

8.

O Tema Repetitivo 1.214 do STJ impõe a redução proporcional da pena-base quando, em recurso exclusivo da defesa, forem afastadas circunstâncias judiciais negativadas na sentença.

9.

Mantidos apenas os vetores desfavoráveis dos antecedentes e das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser redimensionada proporcionalmente para 13 anos e 7 meses de reclusão, incidindo, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, sem redução abaixo do mínimo legal em observância à Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido para
redimensionar a pena de MARLON DA SILVA PALHETA para 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena de MARLON DA SILVA PALHETA para 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARLON DA SILVA PALHETA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP.

Consta da denúncia que, no dia 09/11/2022, o denunciado teria desferido golpes de faca contra a vítima Maildon Rabelo Avelino, causando-lhe a morte, bem como tentado matar Lauriene Sousa Pereira, motivado por ciúmes relacionados à companheira, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, contra a qual a Defesa interpôs o presente recurso.

Em razões recursais, sustentou o apelante a reforma da dosimetria da pena, alegando ocorrência de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, uma vez que os mesmos fundamentos utilizados para reconhecer as qualificadoras do homicídio — motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima — teriam sido novamente empregados para exasperar a pena-base. Aduziu, ainda, que a valoração negativa das consequências do crime em razão do resultado morte constitui elementar inerente ao tipo penal do homicídio, requerendo, ao final, a fixação da pena-base no mínimo legal, com repercussão nas demais fases da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso, para que subsista apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, com redimensionamento da pena-base.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"[...] no dia 09/11/2022 o denunciado matou a vítima Maildon Rabelo Avelino, mediante golpes de faca, por motivo fútil mediante traição, bem como tentou matar a vítima Lauriene Sousa Pereira, por razões da condição do sexo feminino, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa. Conforme apurado o denunciado e as vítimas estavam na residência de Maildon usando drogas e ingerindo bebida alcóolica, momento em que a vítima Maildon começou a relatar ao denunciado detalhes da intimidade sexual que teve com a vítima Lauriene, a qual era companheira do denunciado, fato que o desagradou. Nessa ocasião, o denunciado pegou uma faca que ficava escondida no colchão e, aproveitando-se que a vítima Maildon estava de costas usando drogas, desferiu várias facadas que atingiram a região frontal. A vítima Laurilene saiu correndo em direção à rua, sendo perseguida pelo denunciado, o qual tentou esfaqueá-la, mas não obteve êxito pois a população começou a gritar dizendo que chamaria a polícia, oportunidade em que o denunciado empreendeu fuga. Após o crime, a vítima Maildon ainda fora encaminhado para o hospital metropolitano, porém não resistiu aos ferimentos. [...]"

Após regular instrução processual em plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Vigia de Nazaré, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio, bem como as qualificadoras de motivo torpe — consistente no ciúme que o acusado nutria em relação à companheira Lauriene — e de prática mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando a traição. Em consequência, o MM. Juízo a quo condenou MARLON DA SILVA PALHETA como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em suas razões recursais, a Defesa de MARLON DA SILVA PALHETA postula a reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que o Juízo a quo incorreu em dupla valoração vedada — bis in idem — ao exasperar a pena-base com fundamento nos mesmos elementos fáticos que já serviam de suporte às qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Pugnou, ainda, pelo afastamento da valoração negativa das consequências do crime, por ser o resultado morte elementar inerente ao tipo penal do homicídio.

Razão parcial assiste ao recorrente.

Antes de adentrar na análise individualizada de cada vetor, importa transcrever o trecho da sentença referente à fixação da pena-base do apelante:

"Em relação à culpabilidade, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, distanciando-se daquele inerente ao próprio tipo penal, uma vez que o crime foi motivado por ciúmes e praticado de forma traiçoeira. Quanto aos antecedentes, restou comprovado nos autos que o acusado possui maus antecedentes, o que também contribui para a fixação da pena. Não existem relatos sobre a sua conduta social, razão pela qual é considerada presumivelmente boa. Os motivos foram considerados torpes, caracterizados pelo ciúme irracional da companheira. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido de surpresa, dificultando a defesa da vítima. As consequências do crime foram graves, resultando na perda da vida da vítima. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso."

Da análise do excerto transcrito, extrai-se que o Juízo a quo negativou, na primeira fase da dosimetria, os seguintes vetores do art. 59 do Código Penal:
culpabilidade
,
antecedentes
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime — o que totaliza
cinco circunstâncias desfavoráveis
, a partir das quais fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Passa-se ao exame individualizado de cada um desses vetores.

Da culpabilidade.

O Juízo sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
ao argumento de que o grau de reprovabilidade da conduta seria elevado, "uma vez que o crime foi motivado por ciúmes e praticado de forma traiçoeira". Ocorre, todavia, que tais fundamentos correspondem, respectivamente, à qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP) e à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), ambas expressamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Ao reiterar essas mesmas circunstâncias para negativar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo incorreu em manifesto bis in idem, punindo o réu duas vezes pelo mesmo fato.

Afasta-se, portanto, a valoração negativa da culpabilidade.

Dos antecedentes.

A valoração negativa dos antecedentes criminais deve ser mantida. Consta dos autos que o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos delitos descritos no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, no processo nº 00002270920158140063, com trânsito em julgado em 15/05/2017. Cuida-se de condenação definitiva anterior, apta a configurar maus antecedentes nos termos do art. 59 do Código Penal, devendo o vetor ser mantido desfavorável.

Da conduta social e da personalidade.

Não há nos autos elementos concretos que desabonem a conduta social ou a personalidade do apelante além dos fatos já considerados para outros fins. O próprio Juízo a quo registrou que não existem relatos sobre a conduta social do réu, presumindo-a boa, e não negativou a personalidade. Ambos os vetores permanecem, portanto, com avaliação neutra.

Dos motivos do crime.

O Conselho de Sentença reconheceu que os motivos do crime foram torpes, caracterizados pelo ciúme irracional que o acusado nutria em relação à companheira Lauriene. Esta circunstância serve de fundamento à qualificadora do art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

Presente a pluralidade de qualificadoras — motivo torpe (inciso I) e recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) —, é tecnicamente adequado e juridicamente correto que uma delas qualifique o tipo penal enquanto a outra seja deslocada para a primeira fase da dosimetria.

Reserva-se a qualificadora do motivo torpe (inciso I) para fins de qualificação do crime
, de modo que o vetor "motivos" não será negativado de forma autônoma na pena-base, evitando-se nova incidência de bis in idem.

Das circunstâncias do crime.

A qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal — crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima — foi reconhecida pelo Tribunal do Júri em razão da traição, consistente no fato de que o acusado aproveitou-se do momento em que a vítima Maildon Rabelo Avelino estava de costas, consumindo entorpecentes, para desferir-lhe as facadas.

Ressalte-se, o deslocamento desta qualificadora para negativar o vetor das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria constitui mera reclassificação de um fato já valorado negativamente pela sentença, não configurando reformatio in pejus. Nessa operação, o mesmo elemento fático é empregado uma única vez, de forma metodologicamente adequada ao sistema trifásico. As
circunstâncias
do crime ficam, portanto, valoradas
desfavoravelmente
ao apelante.

Das consequências do crime.

O Juízo a quo valorou negativamente as
consequências
do crime ao fundamento de que "foram graves, resultando na perda da vida da vítima". Tal fundamentação não pode subsistir. O delito tipificado no art. 121 do Código Penal tem por elementar o resultado morte, sendo esta a própria razão de ser do tipo incriminador. A consequência natural e necessária do homicídio é, precisamente, o óbito da vítima, de modo que tal resultado não pode ser tomado como elemento diferenciador a justificar maior reprovabilidade da conduta. Empregar a morte da vítima para exasperar a pena-base do homicídio equivale a punir o agente duas vezes pelo mesmo fato que já integra o tipo penal.

Afasta-se, portanto, a valoração negativa das consequências do crime.

Da aplicação do Tema Repetitivo 1.214 do STJ e do redimensionamento proporcional da pena-base.

Definida a situação de cada vetor, impõe-se examinar a metodologia de redimensionamento da pena-base à luz do Tema Repetitivo 1.214 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 2.058.971/MG, transitado em julgado em 24/10/2024, cuja tese é a seguinte:

"É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença." (STJ - Tema Repetitivo 1.214 - REsp 2.058.971/MG, transitado em julgado em 24/10/2024)

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece dois comandos complementares de especial relevância para o caso concreto. O primeiro é a obrigatoriedade da redução proporcional da pena-base sempre que o tribunal afastar, em recurso exclusivo da defesa, circunstância judicial negativada na sentença. O segundo é a ressalva de que a mera reclassificação de um fato já valorado negativamente para enquadrá-lo em outra circunstância judicial não configura reformatio in pejus.

Aplicando tais comandos ao caso: a sentença negativou cinco vetores do art. 59 do Código Penal — culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências — e fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, resultando em exasperação de 4 (quatro) anos sobre o mínimo legal de 12 (doze) anos. O presente acórdão, em recurso exclusivo da defesa, afasta a valoração negativa de três desses vetores: culpabilidade, motivos e consequências. Com efeito, o vetor motivos não comporta valoração autônoma na primeira fase, pois o motivo torpe reconhecido pelo Conselho de Sentença foi integralmente reservado para caracterizar a forma qualificada do delito (art. 121, §2º, I, do CP), esgotando-se nessa função. O vetor circunstâncias do crime, por sua vez, é negativado com amparo na qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), que migra para a primeira fase da dosimetria: cuida-se de mera reclassificação de fato já valorado negativamente na sentença — operação expressamente ressalvada pela tese do Tema 1.214 como hipótese que não configura reformatio in pejus. Permanecem, portanto, desfavoráveis apenas dois vetores: antecedentes e circunstâncias do crime.

Portanto, são efetivamente afastados três vetores negativados na sentença — culpabilidade, motivos e consequências —, permanecendo dois desfavoráveis — antecedentes e circunstâncias do crime —, de um total de cinco. Nos termos do Tema Repetitivo 1.214, a redução da pena-base deve ser proporcional ao número de vetores suprimidos em relação ao total negativado na sentença: mantidos 2 de 5 vetores, a exasperação proporcional corresponde a 2/5 da exasperação original de 4 (quatro) anos, equivalente a 1 (um) ano e 7 (sete) meses de acréscimo sobre o mínimo legal.

Assim, a pena-base fica fixada em 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Da segunda fase da dosimetria.

Na segunda fase, reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), aplicada na sentença e não objeto de controvérsia recursal. Embora a aplicação aritmética da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 13 (treze) anos e 7 (sete) meses resultasse, em tese, em redução de 2 (dois) anos e 3 (três) meses, conduzindo a pena intermediária a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses, tal operação encontra o óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Com efeito, o patamar de 11 anos e 4 meses é inferior ao mínimo abstrato de 12 (doze) anos cominado ao homicídio qualificado, o que torna imperativa a contenção da pena intermediária no mínimo legal. Fixa-se, portanto, a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão, com reconhecimento da atenuante da confissão para todos os fins legais, ressalvado apenas o impedimento de redução aquém do mínimo.

Da terceira fase da dosimetria.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase, torno definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece sendo o fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, dado que a pena definitiva supera 8 (oito) anos de reclusão e o crime de homicídio qualificado possui natureza de crime hediondo, a teor do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena de MARLON DA SILVA PALHETA para 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/06/2026